Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente em face do acórdão que concedeu efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos pela parte autora para confirmar a sentença proferida que determinou ao Distrito Federal que proceda à emissão do documento de arrecadação tomando como base de cálculo do ITCDM o valor de R$ 1.016.957,71.
2. O fato relevante. A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta obscuridade e omissão, pois não esclarece se o lançamento tributário foi anulado. Aduz que o pedido inaugural não requereu a instauração do procedimento administrativo fiscal, nos moldes do art. 148 do CTN. Alega que não há previsão legal para utilização da planta de valores do IPTU como base de cálculo do ITCMD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios de obscuridade e omissão (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, o acórdão foi claro e fundamentado, não havendo obscuridade nem omissão que justifiquem a interposição dos embargos. Por consequência lógica do entendimento adotado no acórdão que confirmou a sentença de origem, o lançamento efetuado deverá ser anulado, pois a sentença determinou que se procedesse à emissão de nova guia do DAR no valor do imóvel, conforme requerido na inicial. Por outro lado, não há obscuridade por suposto julgamento extra petita, uma vez que se trata de aplicação adequada ao caso dos princípios constitucionais e normas dispostas no Código Tributário Nacional, o que não extrapola os limites da lide. Por fim, constou do acórdão recorrido que diante da discrepância entre o valor venal para fins de recolhimento dos impostos e tendo a doação efetivada como base o valor declarado no IPTU, mostra-se correta a sentença proferida na origem, justamente em razão da desconexão dos valores atribuídos pelo Fisco, notadamente pela ausência de justificativa para estabelecer o valor indicado na guia do ITCMD, não havendo nenhuma obscuridade a ser aclarada.
7. Deste modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência dos vícios apontados, devem ser rejeitados os aclaratórios opostos.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________
Dispositivo citado relevante: CPC, art. 1.026, §2o.